Tribunal: STM
Processo: 7000431-48.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 309 DO CPM). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVA ROBUSTA. SÓCIO ADMINISTRADOR. INOCÊNCIA. TESE. REJEITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Delitos como os de corrupção passiva e ativa, em razão de sua natureza, são cometidos de forma velada, razão pela qual não se exige a comprovação direta e cabal da transferência de valores. 2. Não se acolhe a tese de insuficiência de provas do cometimento dos delitos de corrupção ativa e passiva diante de vasto acervo acusatório coligido à instrução criminal. 3. O Acórdão recorrido deve ser mantido, pois as condutas delitivas estão evidenciadas pelas provas contidas nos autos. 4. A mera declaração de desconhecimento de operação ilícita não basta para o reconhecimento de suposta inocência de sócio ao qual compete a parte administrativa da sociedade. 5. Delito configurado. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Manutenção da condenação. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000431-
48.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE
ADVOGADO(A): RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS (OAB RJ143420)
EMBARGANTE: JUAN ELIAS NEVES DE PAULA
ADVOGADO(A): RANIERI MAZZILLI NETO (OAB RJ71619)
EMBARGANTE: JOAO PAULO MENDONÇA DA SILVA
ADVOGADO(A): RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB RJ162560)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES,
PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO RECORRIDO, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E CARLOS VUYK DE
AQUINO ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES PARA FAZER
PREVALECER A DECLARAÇÃO DE VOTO PROFERIDO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 7000451-10.2023.7.00.0000/RJ, PELA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, E ABSOLVIAM OS RÉUS DA
IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 308 E 309 DO CPM,
RESPECTIVAMENTE, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, FEZ JUNTADA
DE ARQUIVO DE ÁUDIO E VÍDEO COM SUSTENTAÇÃO ORAL O ADVOGADO
DA DEFESA, DR. RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS, E O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA,
EM PETIÇÃO ESCRITA, MANIFESTOU CIÊNCIA DA JUNTADA DE
SUSTENTAÇÃO ORAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000431-48.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE
ADVOGADO(A): RICARDO CARVALHO BRAGA DOS SANTOS (OAB RJ143420)
EMBARGANTE: JUAN ELIAS NEVES DE PAULA
ADVOGADO(A): RANIERI MAZZILLI NETO (OAB RJ71619)
EMBARGANTE: JOAO PAULO MENDONÇA DA SILVA
ADVOGADO(A): RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB RJ162560)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA
CONSTITUÍDA. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM).
CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 309 DO CPM). INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
PROVA
ROBUSTA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR. INOCÊNCIA. TESE. REJEITAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO
POR MAIORIA.
1. Delitos como os de corrupção passiva e ativa, em razão de sua natureza, são
cometidos de forma velada, razão pela qual não se exige a comprovação direta e
cabal da transferência de valores.
2. Não se acolhe a tese de insuficiência de provas do cometimento dos delitos
de corrupção ativa e passiva diante de vasto acervo acusatório coligido à
instrução criminal.
3. O Acórdão recorrido deve ser mantido, pois as condutas delitivas estão
evidenciadas pelas provas contidas nos autos.
4. A mera declaração de desconhecimento de operação ilícita não basta para o
reconhecimento de suposta inocência de sócio ao qual compete a parte
administrativa da sociedade.
5. Delito configurado. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados.
Manutenção da condenação. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado para manter na íntegra o Acórdão recorrido, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pelas
Defesas constituídas do 2º Sgt FN JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA e dos civis
ALESSANDRO DE ARAÚJO DUARTE e JUAN ELIAS NEVES DE PAULA contra o
Acórdão deste Tribunal, proferido nos autos da Apelação nº 7000451-10.2023.7.00.0000.
Na Sessão de julgamento, o Plenário, por unanimidade, rejeitou a preliminar
defensiva de nulidade dos atos processuais por vício de competência do órgão julgador e, no
mérito, por maioria, negou provimento aos Apelos Defensivos e manteve a Sentença
prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (1ª CJM), a qual condenou o 2º Sgt FN MENDONÇA, como incurso nas sanções do
art. 308 c/c o art. 70, II, alínea "j", ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses
e 24 dias de reclusão, com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
prevista no art. 102 do CPM, e sem direito ao benefício do sursis, ex vi do art. 84, caput, do
CPM; e os civis ALESSANDO DE ARAÚJO DUARTE, DIEGO JOSÉ ARCOVERDE DE
OLIVEIRA HENRIQUES e JUAN ELIAS NEVES DE PAULA nas sanções do art. 309 c/c o
art. 70, II, alínea "j", ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, com a concessão do benefício do sursis.
Na origem, o MPM denunciou os embargantes, relatando que, no período de
28.2.2020 a 16.4.2020, os civis ALESSANDRO e JUAN, juntamente com o também civil
DIEGO JOSÉ, em comum acordo, providenciaram orçamentos falsos de empresas para que o
2º Sgt MENDONÇA inserisse informação falsa nos procedimentos de compras de materiais
destinados ao combate à pandemia do coronavírus no Centro de Instrução Almirante Sylvio
de Camargo (CIASC), favorecendo a empresa BRALIMP representada pelos citados civis.
Em contrapartida, os embargantes civis deram, indevidamente ao embargante 2º Sgt
Mendonça, o valor de R$ 2.062,00 (dois mil e sessenta e dois reais), obtido pela mencionada
empresa com a venda de materiais para a Marinha ao militar em razão das suas atribuições na
OM. As condutas denunciadas caracterizam, respectivamente, os delitos de corrupção ativa e
passiva – arts. 309 e 308, ambos do CPM.
No julgamento do Apelo, o Pleno do STM negou provimento aos Recursos das
Defesas constituídas. O Acórdão foi assim ementado (Processo relacionado: Apelação n°
7000451-10.2023.7.00.0000 – Evento 90):
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR.
APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIMES. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. ROBUSTEZ
PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO POR MAIORIA.
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminar de nulidade dos atos processuais por vício de competência do órgão julgador. A
presença de um civil no polo passivo da ação penal militar determina a competência do juiz
togado para o julgamento de todos os denunciados, exercendo força atrativa que abrange
tanto os civis quanto os militares envolvidos no mesmo processo. Preliminar rejeitada.
Unanimidade.
Quando os autos reunirem provas suficientes para demonstrar a dinâmica criminosa exposta
na denúncia, é salutar a condenação, sob pena de se incorrer na proteção deficiente estatal.
A caracterização dos crimes de corrupção ativa e passiva no âmbito castrense abrange tanto
as condutas praticadas por militares quanto aquelas perpetradas por civis que, de alguma
forma, atentam contra o funcionamento regular e a dignidade das Forças Armadas,
demonstrando a amplitude da jurisdição especializada.
A análise do acervo de provas constante dos autos revela-se robusta e consistente, permitindo
a formação de um juízo de convicção seguro. Os elementos produzidos durante a instrução
processual são suficientes para demonstrar a materialidade dos ilícitos, ou seja, a efetiva
ocorrência dos atos de corrupção, bem como a clara autoria das ações criminosas por parte
dos envolvidos.
Apelações desprovidas. Decisões por maioria.
Por ocasião do julgamento, formaram maioria este Relator e os Ministros Alte
Esq LEONARDO PUNTEL (Relator da Apelação), Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Gen Ex GUIDO AMIN
NAVES, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Gen Ex LOURIVAL
CARVALHO SILVA, Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO e Alte Esq
CELSO LUIZ NAZARETH.
Por outra vertente, a Ministra Revisora Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e os eminentes Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO votaram no sentido de reformar a Sentença recorrida e absolver os embargantes
civis da imputação de corrupção ativa e o embargante militar da imputação de corrupção
passiva, em ambos os casos, por insuficiência de provas para a condenação.
Os então apelantes foram intimados e, salvo o réu civil DIEGO JOSÉ,
opuseram estes Embargos Infringentes visando à prevalência do Voto minoritário,
argumentando inexistirem provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas dos
crimes militares de corrupção passiva (art. 308 do CPM) e de corrupção ativa (art. 309 do
CPM) (EI n° 7000431-48.2025.7.00.0000 – Evento 1, Docs.: EMBINFNUL1;
EMBINFNUL2; E EMBINFNUL3).
Por intermédio da Decisão de 20.6.2025, na forma dos arts. 538 e seguintes do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), bem como do art. 124, inciso I, alínea “b” e § 1º;
e art. 125, caput, ambos do Regimento Interno do STM, admiti estes Embargos, para serem
examinados nos estritos limites da divergência observada no Voto vencido.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, pugnou pelo
conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos presentes Embargos (EI n° 7000431-
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

48.2025.7.00.0000 – Evento 11).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser
conhecido, processado e julgado.
1. Contextualização
O MPM denunciou os recorrentes civis ALESSANDRO e JUAN, relatando que,
no período de 28.2.2020 a 16.4.2020, eles e o corréu civil DIEGO JOSÉ providenciaram
orçamentos falsos de empresas concorrentes para que o embargante – 2º Sgt MENDONÇA –
inserisse informação fraudulenta nos procedimentos de compras de materiais destinados ao
combate à pandemia do coronavírus no CIASC.
Dessa forma, a empresa BRALIMP restou favorecida nos procedimentos de
aquisição, a qual era representada pelos citados civis.
Em contrapartida, os embargantes civis deram, indevidamente ao embargante 2º
Sgt Mendonça, propina no valor de R$ 2.062,00 (dois mil e sessenta e dois reais),
correspondente à parte do lucro da venda de materiais para a Marinha.
Em sede de Primeira Instância, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 1ª CJM condenou os embargantes civis à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze)
dias de reclusão, com a concessão do benefício do sursis, e o embargante, 2º Sgt
MENDONÇA, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art.
102 do CPM, e sem o direito ao benefício do sursis (Processo Relacionado: APM nº
7000169-73.2022.7.01.0001; Evento 370).
As Defesas interpuseram Recurso de Apelação contra a Sentença.
Neste Tribunal, o Pleno, por maioria, negou provimento aos recursos
defensivos.
Todavia, formou-se posicionamento divergente, com base no Voto da eminente
Ministra Revisora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
sustentando a reforma da Sentença recorrida, com a absolvição dos embargantes, por
insuficiência de provas para a condenação.
As Defesas constituídas opõem os presentes Embargos Infringentes, visando à
prevalência do Voto minoritário.
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Delimitação da tese.
A questão trazida à baila, portanto, limita-se a discutir se as provas produzidas
durante a instrução criminal permitem a formação de um juízo para a condenação dos
embargantes civis no delito de corrupção ativa e do embargante 2º Sgt MENDONÇA no
crime militar de corrupção passiva ou são insuficientes para esses desideratos.
Os demais termos da Sentença proferida na APM de origem e mantidos no
Acórdão embargado estão isentos de controvérsia.
3. Posicionamento do Relator
O Acórdão atacado deve ser mantido.
4. Da prova da ocorrência da conduta delitiva
Como bem consignado na Sentença recorrida e no Acórdão deste Tribunal, as
provas colhidas durante a fase pré-processual e na fase da APM demonstram a ocorrência dos
delitos imputados aos embargantes.
Nessa senda, há a degravação dos diálogos 1 e 4 na fase pré-processual,
revelando a negociação entre o embargante 2º Sgt MENDONÇA e o embargante civil
ALESSANDRO:
- Diálogo 1 (IPM nº 7000513-25.2020.7.01.0001, Evento 1 – IP-PROCE1 – fls
110/112):
[2º SGT MENDONÇA] – Deixa eu falar contigo rapidinho. Você consegue três preços
diferentes com três CNPJ?
[ALESSANDRO] – Consigo! Tem aí o volume que precisa?
[2º SGT MENDONÇA] – Vou ver a volume ... vai ser um volume grande. Todo quartel. Mas
vai ser pior, não precisa fazer licitação. Vai ser com urgência entendeu?
[ALESSANDRO] – Então DL.
[2º SGT MENDONÇA] – Ou vai pagar em dinheiro ou em (inaudível). Mais fácil fazer
compra.
[ALESSANDRO] – Mais fácil. Tem que ver se está cadastrado no SIGA ou SICAF.
[2º SGT MENDONÇA] – Deixa comigo.
[ALESSANDRO] – Pega todas as informações que precisa.
[2º SGT MENDONÇA] – Eu sempre faço. Eu só preciso que você mande para mim três preços
diferentes. Eu sou playmobil eu trabalho com (inaudível) e preço licitatório. Eu sou várias
coisas. amigão, eu sou multiuso.
[ALESSANDRO] risos
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[2º SGT MENDONÇA] – Ou, pensei em você. Poxa eu vou falar com o Alessandro que é
uma boa para ele.
[ALESSANDRO] – Qualquer coisa que pensar em serviço, lembra de mim primeiro.
[2º SGT MENDONÇA] – Eu vou lembrar de você primeiro. De repente, eu consigo te
arrastar aqui para dentro.
[ALESSANDRO] – Se tiver outro amigo que faça isso, a gente divide.
[2º SGT MENDONÇA] – Eu vou fazer contigo.
[ALESSANDRO] – Pensa nos dois. Bota na mesa.
[2º SGT MENDONÇA] – Dá para todo mundo morder uma farpela. Eu vou mandar para
você o que eu quero por e-mail ou mando pelo “zap” e você vai me mandar um e-mail para
mim formalizando com três empresas. Eu vou pegar a empresa mais barata e vou fazer a
compra. Tem nada de mais não.
[ALESSANDRO] – Mas a documentação que precisa também precisa de certidão de balanço,
essas coisas.
[2º SGT MENDONÇA] – Certidão que eu preciso... tem que ter uma empresa que tem que ter
o que? A certidão trabalhista, da receita federal, e CEF. Tendo essas três certidões para mim
acabou.
[ALESSANDRO] – Do fundo de garantia.
[2º SGT MENDONÇA] – Acabou.
[ALESSANDRO] – Tem.
[2º SGT MENDONÇA] – O maior problema são as certidões. Tendo as certidões acabou. Só
precisa dessas três certidões, mas eu emito pelo portal.
[ALESSANDRO] – A gente manda isso tudo no e-mail.
[2º SGT MENDONÇA] – Melhor ainda pra mim. Facilita minha vida aqui. Eu vou fechar a
quantidade do dispenser/álcool em gel. Vai ser um volume grande para todo a quartel.
[ALESSANDRO] – Prazo de entrega de instalação tem que fazer...
[2º SGT MENDONÇA] – Instalação geralmente a gente instala. Coisa simples.
[ALESSANDRO] – Só furar uma parede
[2º SGT MENDONÇA] – Mas se você quiser a instalação, acho interessante que você adentra
a instituição, entendeu?
[ALESSANDRO] – A gente bota uma equipe para instalar. Eu (inaudível) ou é espalhado?
[2º SGT MENDONÇA] – Espalhado pelo quartel.
[ALESSANDRO] – Mas é um quartel só.
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[2º SGT MENDONÇA] – Aí que entra o “metiê”. É um quartel, mas daqui eu desenrolo com
outro lugar.
[ALESSANDRO] – Essa logística é com vocês. Entra só num lugar e vocês distribuem?
[2º SGT MENDONÇA] – Isso.
[ALESSANDRO] – Ou a gente vai entregar em todas as unidades.
[2º SGT MENDONÇA] – Em princípio é só um quartel, O quartel aqui é Centro de
Instrução Almirante Silva de Camargo. É muito grande, trabalha com aluno. Tem vários
pontos de instalação. A partir daqui, a gente quer fazer um projeto piloto. Instalação em
outros quarteis.
[ALESSANDRO] – Manda para mim
[2º SGT MENDONÇA] – Eu vou mandar da forma que eu quero. Eu vou mandar o e-mail
para você. Manda seu e-mail para mim.
[ALESSANDRO] – O particular ou da empresa?
[2º SGT MENDONÇA] – Eu trabalho com outra empresa sim. Se você quiser eu falo a
empresa, ai eu mando o e-mail para você e você manda para mim as cotações.
[ALESSANDRO] – Tá
[2º SGT MENDONÇA] – As três cotações. Por extenso. Barra álcool em gel. Valor unitário.
Eu vou fechar o quantitativo, Alessandro, o quantitativo é X.
[ALESSANDRO] – Tá.
[2º SGT MENDONÇA] – Aí vamos ver se a gente consegue entrar na Marinha. Valeu?
[ALESSANDRO] – Estamos juntos. Obrigado pela lembrança.” (Grifos nossos.);
- Diálogo 4 (IPM nº 7000513-25.2020.7.01.0001, Evento 1 – IP-PROCE1 – fls.
112/113):
[2º SGT MENDONÇA] – Preço que eu te mandei de R$39,00? Que vem triplo. Você consegue
entregar ‘tudão’. Sobra ainda para você.
[ALESSANDRO] – Não é o preço. Está tudo parado.
[2º SGT MENDONÇA] – Eu sei, eu sei.
[ALESSANDRO] – Tem um contrato com uma empresa que tem mil e poucos Funcionários.
[2º SGT MENDONÇA] – Eu tenho empresa que consegue entregar. Mas eu não consigo
entregar para você para você para você me entregar.
[ALESSANDRO] – Então está bom.
[2º SGT MENDONÇA] – Se você não conseguir, avisa “eu não consigo”
[ALESSANDRO] – Me passa esses contatos aí.
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[2º SGT MENDONÇA] – Empresa que eu consigo comprar você é empresa. Eu conheço várias
empresas, carraca.
[ALESSANDRO] – Eu tenho várias empresas aqui. Tem que vende (inaudível) prótese
[2º SGT MENDONÇA] – Eu estou falando para você para você entrar também. Parada boa
para você. Por isso que eu falei, Alessandro, quando você trouxer (inaudível) álcool, faz
questão de instalar. Deixa os cartões. Você sabe como funciona. É bom para você.
[ALESSANDRO] – Tem um cliente nosso que é da Triunfo Logística. Pararam. Os caras
trabalhavam no porto recebendo carga. Os funcionários não conseguem ir porque está
restrito. Vocês colocam um carro à disposição para pode pegar eles... PORRA... está de
sacanagem.
[2º SGT MENDONÇA] – Fogo. Mas de repente o preço final do produto tu vai ganhar mais
para cima. Eu vou te dar um tempo para ver se você vai conseguir entregar para a gente Se
você não conseguir, você fala assim: ‘João, eu não consigo’.
[ALESSANDRO] – Olha só, até sexta eu tenha que te entregar tudo.
[2º SGT MENDONÇA] – O dispenser de álcool está safo né?
[ALESSANDRO] - Está safo. Já chegou.
[2º SGT MENDONÇA] - Esse está safo.
[ALESSANDRO] – Pode ficar tranquilo que eu não estou enrolando, não.
[2º SGT MENDONÇA] – Depois tu me liga então.
[ALESSANDRO] – Depois eu te dou um abraço.
O diálogo colhido revela o ajuste entre os embargantes 2º Sgt MENDONÇA e
ALESSANDRO e demonstra a proximidade deles, a qual é negada em seus depoimentos
prestados durante a oitiva realizada em sede de APM. Naquela ocasião, descreveram-se como
conhecidos de vista do condomínio onde residem.
Denota-se que o 2º Sgt MENDONÇA agiu em conluio com corréu
ALESSANDRO, visando à sua participação em negócios com a Marinha, abrindo-lhe as
portas, porque era “Playmobil” e trabalhava com preços e licitação. Ao final do primeiro
diálogo, deixa transparecer a sua intenção: “vamos ver se a gente consegue entrar na
Marinha”.
Por seu turno, o corréu Alessandro afirmou não se incomodar em dividir “a
farpela” se o militar “tiver outro amigo que faça isso”.
Inclusive, esse diálogo foi travado apenas entre os dois ora embargantes. Não é
difícil deduzir quem dividiria a farpela.
A prova dos autos revela, ainda, o empenho do embargante militar em favor de
ALESSANDRO, conforme as escutas telefônicas realizadas pela Polícia Federal em
19.3.2020.
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na iminência de não ser realizada a entrega, o 2º Sgt MENDONÇA contactou
ALESSANDRO, dispondo-se a receber o material, caso fosse repassado muito tarde. Depois,
constatando a entrega de material diferente do previsto, o 2º Sgt MENDONÇA reclamou para
ALESSANDRO. Trata-se dos Diálogos 2 e 3, cujas degravações seguem transcritas:
- DIÁLOGO 2 (IPM nº 7000513-25.2020.7.01.0001, Evento 1 – IP-PROCE1 –
fls 113/114):
[ALESSANDRO] – Fala, amigão.
[2º SGT MENDONÇA] – Fala. Sua empresa consegue entregar hoje?
[ALESSANDRO] – Eu acho que sim. Vou ligar. Estou perguntando a eles.
[2º SGT MENDONÇA] – Tem o (inaudível) lá para receber, a não ser que... se vocês forem
para lá muito tarde, eu vou para lá só para receber esse material.
[ALESSANDRO] – Que horas que pode entregar?
[2º SGT MENDONÇA] – Até quatro horas.
[ALESSANDRO] – Deixa eu ver aqui que são duas e meia. Fica onde?
[2º SGT MENDONÇA] – Fica na Ilha do Governador. Lá no Bananal.
[ALESSANDRO] – Deixa eu ver aqui. Qual o nome do cara? (cai a ligação);
- DIÁLOGO 3 (IPM nº 7000513-25.2020.7.01.0001, Evento 1 – IP-PROCE1 –
fl. 114):
[ALESSANDRO] – Chegou aí já, né?
[2º SGT MENDONÇA] – Amigão, não é isso, não, pô! Não é esse avental, não! Eu mandei a
foto para tu.
[ALESSANDRO] – Não é esse não?
[2º SGT MENDONÇA] – Não tem nada a ver, cara.
[ALESSANDRO] – Deixa eu falar com eles aqui.
[2º SGT MENDONÇA] – Olha a foto que eu te mandei.
[ALESSANDRO] - Não libera, não. Calma aí.
[2º SGT MENDONÇA] – Não é aquele, não.
[ALESSANDRO] – Está bom.
A prova testemunhal colhida em IPM e em APM revela que os aventais foram
entregues em desacordo com o material descrito no procedimento de compra. Logo, não
houve o recebimento do item.
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Porém, a Administração Militar optou por receber, em lugar dos aventais,
equipamentos de proteção individual e álcool 70%.
A prova pré-processual também revelou como seria a divisão “farpela”
noticiada pelo 2º SGT MENDONÇA.
Trata-se do Relatório de Análise de Material Apreendido, o qual descreve a
existência de documentos, tais como uma planilha de divisão de lucros, da seguinte maneira
(IPM nº 7000513-25.2020.7.01.0001, Evento 1 – IP-PROCE2 – fl. 129/ IP-PROCE3, fl. 3):
[...] Durante as investigações da organização liderada por MARIO PEIXOTO foram
interceptadas ligações telefônicas que apontavam para fraude em licitações na MARINHA DO
BRASIL com a participação de um militar chamado JOÃO e posteriormente identificado como
JOÃO PAULO MENDONÇA DA SILVA, CPF 08670113771.
ALESSANDRO DUARTE, morador do mesmo condomínio de JOÃO, teria sido o líder desta
venda fraudulenta da empresa BRALIMP para a Marinha.
Neste contexto, foram encontradas conversas com documentos e áudios relacionados aos fatos
acima descritos.
Existe uma imagem de planilha eletrônica que demonstra os custos e o lucro dessa venda.
Percebemos também que o lucro teria sido dividido por 4 (quatro) pessoas seriam elas:
Alessandro, com 45% do lucro, DIEGO e JUAN, cada um com 20% e JOÃO com 15%.
[...]. (Grifo nosso.)
A descrição da divisão também está na troca de mensagens via WhatsApp entre
ALESSANDRO e DIEGO JOSÉ em 7.4.2020, terça-feira, a qual foi reproduzida, em
destaque, no Relatório (IPM nº 7000513-25.2020.7.01.0001, Evento 1 – IP-PROCE3 – fls.
2/3):
[Mensagem de Diego - 15:35:05] – Olha o resultado aí da Marinha.
[Mensagem de Alessandro - 15:38:14] – Porra. Ainda tava chorando.
[Mensagem de Alessandro - 15:38:30] – Qual a sua proposta de rateio?
[Mensagem de Alessandro - 15:38:35] – Para 4.
[Mensagem de Diego - 15:38:49] – O que você definir.
[...]
[Mensagem de Diego - 15:40:10] – Pode ser para 4.
[Mensagem de Alessandro - 15:40:42] – Em partes iguais?
[Mensagem de Diego - 15:41:13] – Pode ser
[...]
[Mensagem de Alessandro - 15:46:34] – 20% para vc e o JUAN.
[Mensagem de Alessandro - 15:47:07] – 15 para o João
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[Mensagem de Alessandro - 15:47:18] – 45% para mim tá bom?
[Mensagem de Diego - 15:47:27] – Tá bom.
[Mensagem de Alessandro - 15:47:41] – Tirei 5% de cada um.
[Mensagem de Alessandro - 15:47:47] – E tirei 10 dele
[Mensagem de Alessandro - 15:47:50] – Do João
[...]
[Mensagem de Diego - 15:48:03] – Fechado.
[Mensagem de Diego - 15:49:51] – Amanhã pego o cheque e peço para alguém depositar.
[Mensagem de Diego - 15:50:15] – Até segunda compensa.
[Mensagem de Diego - 15:50:26] – Mas se precisar peço para o Juan adiantar sua parte.
Quanto ao pagamento de João, o Relatório transcreve também a troca de
mensagem entre ALESSANDRO e o DIEGO JOSÉ, de 10.4.2020, sexta-feira:
[Mensagem de Alessandro - 12:27:27] “[...] Já paguei o João aqui, tá. Da Marinha. Não
queria aceitar não. Vai ter mais coisas para comprar, tá? Vassoura, mil vassouras. Vaio ter um
monte de coisas para comprar aí. [...]” (Grifo nosso.).
Em seu depoimento em Juízo, o corréu DIEGO JOSÉ, embora já tivesse sido
indagado sobre repasses ao 2º SGT MENDONÇA, tomou a palavra e pediu, ao Magistrado, a
repetição da pergunta sobre esses valores destinados ao corréu militar (APM nº 7000169-
73.2022.7.01.0001; Evento 229, VIDEO8 e VIDEO9):
“[DIEGO] - Eu gostaria que você, Excelência, repetisse aquela pergunta do João, do recurso,
do repasse. Você pode ler novamente, por favor?
[MAGISTRADO] Do quê?
[DIEGO] - Do repasse que você falou que eu tive. Se eu tive conhecimento, repasse para o
João alguma coisa.
[MAGISTRADO] - Repasse?
[DIEGO]O Senhor comentou do João, o Sargento Mendonça, se eu soube de alguma que a
gente pagou para o João.
[...]
[MAGISTRADO] - Houve pagamento?
[DIEGO] Não, não houve. Tinha uma planilha, tinha um percentual, mas depois a gente
conversou com o Alessandro. Não houve pagamento e ele ficou com a maior parte do valor.
[MAGISTRADO] - O Alessandro?
[DIEGO] - Isso, correto.
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[MAGISTRADO] - E o Sargento Mendonça não?
[DIEGO] - Não.
[MAGISTRADO] - E por que mostrou o nome dele na planilha?
[DIEGO] - Então, estava na planilha, mas assim, o recurso ficou com o Alessandro, né? E aí
houve uma quebra de confiança e ele ficou com a maior parte.
[MAGISTRADO] - E quem registrou na planilha o nome do Sargento Mendonça?
[DIEGO] - Não sei confirmar.
Impacta que a quebra de confiança não se deve ao fato de se destinar um
percentual do lucro obtido com a venda ao militar da Marinha responsável pela aquisição de
materiais, denotando que essa deveria ser uma conduta comum. Para DIEGO JOSÉ, a quebra
da confiança se deu quando ALESSANDRO supostamente deixou de entregar os valores que
seriam destinados ao 2º SGT MENDONÇA.
Cabe aduzir que os supostos valores, mesmo que não tenham sido repassados
para o 2º SGT MENDONÇA, perfazem circunstância incapaz de afastar a ocorrência do
delito. Nesse ponto, agrega-se trecho da Sentença recorrida, o qual, mediante a prova colhida,
expõe o esforço criminoso no sentido de fazer o embargante ALESSANDRO “entrar na
Marinha”:
[...] Não é demais lembrar o ensinamento doutrinário representado por Guilherme de Souza
Nucci, ao dispor sobre o tipo penal correlato na obra "Código Penal Comentado", 21º edição,
pg. 1256: "a corrupção passiva, como explicamos na nota anterior, pode ter por finalidade
apenas deixar o funcionário receptivo à futuros pedidos. Não é preciso que o corruptor
entregue a vantagem ao funcionário para a prática ou omissão de ato de ofício naquele
momento. Qualquer percepção de benefício inadequado pelo servidor configura lesão a
moralidade administrativa, representando a concretude do crime de corrupção passiva". Na
página seguinte, o aludido doutrinador conceitua vantagem indevida: " pode ser qualquer
lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito, ou seja, contrário ao direito, ainda que ofensivo
apenas aos bons costumes". [...]”
Logo, a prova colhida corrobora a conclusão contida no Acórdão, a seguir
reproduzida:
[...] Consta dos autos que ao Apelante MENDONÇA foi destinado a receber, de forma ilícita, o
valor de R$ 2.062,00 (dois mil e sessenta e dois reais), conforme detalhado em planilha. Tal
montante correspondia a 15% (quinze por cento) do lucro de R$ 13.748,87 (treze mil,
setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos) e obtido pela BRALIMP em
contratos com a Marinha do Brasil [...].
A ação delitiva foi realizada da maneira descrita pelo Acórdão questionado, no
sentido de que:
[...] O Sgt MENDONÇA, no desempenho de suas atribuições de cotação de preços para
aquisição de materiais no contexto da pandemia de COVID-19, agindo com dolo, infringiu a
lei penal, os princípios da administração pública e os preceitos ético-militares, ao favorecer a
empresa BRALIMP, representada por ALESSANDRO, em dois procedimentos de compra
direta.
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para inserir a BRALIMP como fornecedora da Marinha, o Sgt MENDONÇA solicitou
orçamentos à empresa e orçamentos falsos a ALESSANDRO, que incumbiu DIEGO, sócio de
JUAN ELIAS, de forjá-los.
Após receber os orçamentos falsos de DIEGO, com anuência de JUAN ELIAS, via e-mails
fraudulentos, MENDONÇA inseriu, no pedido de obtenção nº 20-081, de 17/03/2020, a
informação falsa de três empresas pesquisadas, utilizando o orçamento da BRALIMP e os
falsos.
Como a BRALIMP já tinha sido escolhida no primeiro processo de compra, usando
orçamentos falsos, no segundo processo, o Sgt MENDONÇA disse que não existiam outras
empresas que vendiam os materiais de segurança para a COVID-19. Assim, só a empresa de
DIEGO e JUAN ELIAS, representada por ALESSANDRO, foi considerada.
[...]
Nessa senda, destaca-se a falsidade dos e-mails recebidos com os orçamentos,
os quais estão no Processo - documentos ANEX05 até ANEX20 do IPM de origem (IPM nº
7000513-25.2020.7.01.0001, Evento 1)
Nesse sentido, a prova pericial realizada em sede de IPM e a oitiva dos
representantes legais das empresas BYSEG Equipamentos de Proteção LTDA e JPM DOS
SANTOS demonstram que não foram essas empresas que encaminharam os orçamentos
utilizados no procedimento de aquisição do CIASC.
Colaciona-se a resposta dos Peritos (IPM nº 7000513-25.2020.7.01.0001,
Evento 1 – IP-PROCE3 – fls. 75/76):
[...] Quesito 3: “Identificar troca de e-mail entre o Sr Diego (possível sócio-administrador da
Bralimp Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda) [...] de e-mail desconhecido ou
contato@bralimp.com.br) e o 2SG FN EF João Paulo Mendonça da Silva [...] objetivando a
identificação de possível fraude na compra de álcool em gel pela Marinha do Brasil”
Resposta: No dia 28FEV2020 – 09h17 foi identificado o envio de e-mail oriundo da caixa
postal mendonca.silva@marinha.mil.br para a caixa postal de destino
contato@bralimp.com.br, conforme imagem 01. PNG em anexo a este laudo, solicitando
cotação de material[...].
Foram identificados e-mails oriundos de compras.djlimp@gmail.com (03MAR2020 – 19h39),
diegocontabilfiscal@gmail.com (04MAR2020 – 00h08) e byseg001@gmail.com (04MAR2020
– 19h40) com destino à caixa postal mendonca.silva@marinha.mil.br [...] Ressalta-se que na
pasta supramencionada constam, devidamente identificados, o conteúdo dos e-mails e seus
respectivos anexos/cotações.
[...]
Quesito 4: “Identificar troca de e-mail entre empresas relacionadas à BRALIMP e o 1º SG [...]
Carlos Eduardo Gomes de Oliveira (gomes.de@marinha.mil.br), objetivando a identificação
de possível fraude na compra de álcool em gel pela Marinha do Brasil”.
Resposta: Foram identificados e-mails oriundos de lorena.bralimp@gmail.com (16abr2020 –
12h10), compras.djlimp@gmail.com (16ABR2020 – 21h51), comercial.rio.byseg@gmail.com
(16ABR2020 – 22h05) e jpm.vendas03@gmail,com (16ABR2020 – 22h13) com destino a caixa
postal gomes.de@marinha.mil.br, conforme podem ser observados nos arquivos constantes na
pasta SG Gomes, em anexo a este laudo.[...].
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Porém, ANA PAULA DE ALMEIDA BRAGA, sócia administradora da
empresa BYSEG Equipamentos de Proteção LTDA, ao depor em sede de IPM, informou que
os orçamentos dessa empresa são sempre em papel timbrado, com logo e e-mail
'@byseg.com.br', nunca 'gmail' ou 'hotmail'. Acrescentou que o site descrito no orçamento
encaminhado foi desativado em novembro de 2019 (IPM nº 7000513-25.2020.7.01.0001,
Evento 1 – IP-PROCE2 – fls. 29/31).
Do mesmo modo, JUAN PABLO MOREIRA DOS SANTOS, sócio
administrador da empresa JPM DOS SANTOS, atestou a falsidade do orçamento da JPM
apresentado à Marinha, alegando ter tomando conhecimento da fraude ao ser convocado para
depor. Ele confirmou a alteração de documentos e informou ser fornecedor da empresa onde
DIEGO JOSÉ trabalhava, esclarecendo que não participa de licitações e não comercializa
álcool em gel (IPM nº 7000513-25.2020.7.01.0001, Evento 1 – IP-PROCE2 – fls. 32/33)
Em Juízo, ANA PAULA e JUAN PABLO reforçaram as declarações prestadas
em sede de IPM (APM nº 7000169-73.2022.7.01.0001; Evento 136, VÍDEO4 e VIDEO5).
Embora não tenha sido possível chegar-se à origem dos e-mails contendo
orçamentos falsos, comprovou-se o uso de orçamentos forjados para compor o processo de
aquisição, beneficiando o direcionamento das contratações em favor da BRALIMP.
Assim, a prova colhida na fase pré-processual e durante a instrução criminal é
clara quanto à ocorrência dos delitos imputados ao embargante civil ALESSANDRO e ao 2º
SGT MENDONÇA, notadamente o ajuste havido entre ambos.
Destarte, nada há que retocar no Acórdão recorrido.
Quanto ao embargante civil JUAN ELIAS, a mantença do Acórdão é correta,
consoante o fundamento lançado no Voto do eminente Ministro Alte Esq Leonardo Puntel:
[...] O Apelante JUAN ELIAS é sócio de DIEGO, ambos também proprietários da empresa
BRALIMP.
Em seu depoimento, DIEGO afirmou que reconhece a divisão dos lucros no diálogo com o
ALESSANDRO, na qual este ficaria com 45%, ele (DIEGO) e JUAN 20% cada e o
representante da Marinha do Brasil com 15%.
Não é demasiado perceber, pelo quadro fático apresentado que JUAN ELIAS finge não
perceber determinada situação de ilicitude para, a partir daí, alcançar a vantagem
pretendida.
Ou seja, aplica-se, à espécie, a teoria da cegueira deliberada, na qual a intencional
ignorância acerca da ilicitude e da gravidade do fato não pode elidir a responsabilidade penal
do sujeito ativo.
Constata-se, clarividente, ao menos, a presença do dolo eventual como elemento subjetivo do
tipo, na medida em que, ainda que JUAN ELIAS não almejasse diretamente a prática da
corrupção, certo é que agiu de modo a admitir a possibilidade concreta e muito provável,
diante das circunstâncias que envolveram toda a conjuntura fática.
Mostra-se inviável, assim, o acolhimento do pleito absolutório, porquanto JUAN ELIAS
assumiu, portanto, o risco do resultado delitivo.
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo contexto dos autos, não há dúvida de que o apelante JUAN ELIAS tinha ciência, ou tinha
condições de perceber que a venda feita à Marinha do Brasil fora obtida ilicitamente.
Tendo tomado ciência, mesmo que por ocasião da emissão da nota fiscal, JUAN ELIAS teve
plenas condições de aprofundar seu conhecimento acerca da natureza da atividade, e agiu de
modo indiferente a esse conhecimento, sabendo da elevada probabilidade de que participava,
ou praticava atividade criminal, especialmente quando percebera a considerável tarefa de
gerir a sua pessoa jurídica. [...]
Como destacado no Acórdão, causa espécie que o embargante JUAN, na
condição de sócio administrador da BRALIMP, tenha aderido à divisão do lucro das vendas
como a proposta pelo embargante ALESSANDRO, na qual eles ficaram com apenas 40%
(quarenta por cento) dos lucros, enquanto os outros 60% (sessenta por cento) ficariam com os
intermediários da venda - 45% (quarenta e cinco por cento) para ALESSANDRO e outros
15% (quinze por cento) a serem destinados ao 2º SGT MENDONÇA.
Improvável que, na condição de sócio, JUAN não tenha tido conhecimento da
divisão proposta por ALESSANDRO, a qual destinava até mesmo pagamento indevido de
percentual de lucro da venda ao 2º SGT MENDONÇA.
Ademais, os autos evidenciam que a conduta negocial de ALESSANDRO,
inclusive os seus métodos de captar cliente, eram do conhecimento e da anuência de JUAN.
Nesse sentido, em sede de IPM, ao ser ouvido como testemunha, na presença de
seu Advogado e após alertado da desobrigação de dizer a verdade sobre fatos que o
incriminassem, JUAN demonstrou ser pessoa ligada diretamente a ALESSANDRO, sendo
funcionário na empresa ATRIO da qual ALESSANDRO é diretor financeiro e seu sócio na
empresa DPAD – laboratório de análises clínicas (IPM nº 7000513-25.2020.7.01.0001,
Evento 1 – IP-PROCE2 – fls. 118/120):
Perguntado qual a sua ligação com ALESSANDRO DUARTE, respondeu que trabalha para a
ATRIO desde 2012, cujo diretor financeiro é o ALESSANDRO. Perguntado se é sócio de
ALESSANDRO DUARTE na DPAD (é um laboratório de análises clínicas) respondeu que sim,
que exerce a contabilidade da empresa, mas que entrou na sociedade da empresa por conta da
saída da sócia anterior que rompeu relações com ALESSANDRO. Perguntado qual a ligação
de ALESSANDRO DUARTE com a BRALIMP, respondeu que ALESSANDRO E CASSIANO
exercem de fato a gerência da sociedade da BRALIMP. Disse que, por volta de 2018 foi criada
a BRALIMP com o propósito de fornecer produtos de limpeza a custos mais baixos para a RIO
DE JANEIRO e ATRIO e que na ocasião foi dada a oportunidade para que ele (JUAN) e
DIEGO fossem sócios da empresa. [...] Perguntado como é a divisão dos valores entre os
sócios, respondeu que ele (JUAN) e DIEGO recebem um salário e que o lucro vai para
ALESSANDRO e CASSIANO.
Ainda em sede de IPM, quando ouvido na condição de indiciado, JUAN
acrescentou outro elemento que revela a sua proximidade com ALESSANDRO. Nesse ponto,
ressalta-se a abertura da BRALIMP foi possível com o aporte de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) de ALESSANDRO, a título de adiantamento de compras de produtos (IPM nº
7000513-25.2020.7.01.0001, Evento 1 – IP-PROCE3 – fls. 60/62)
Perguntado qual o faturamento mensal da BRALIMP, respondeu que R$300.000,00 a
R$400.000,00. Perguntado qual é o lucro da BRALIMP, respondeu que é variável de acordo
com os produtos, mas que na médica ficava em torno de 8%. Perguntado se o seu salário e o
do DIEGO estavam incluídos nos custos da empresa, respondeu que não, que é parte dos
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dividendos, embora seja um valor fixo. Perguntado qual o valor do salário, respondeu que é
de R$7.000,00 para ele (JUAN) e DIEGO, cada, e que em meses em que as entregas atingem a
uma determinada meta há uma bonificação de R$2.000,00[...] Perguntado o que ocorre com o
restante do lucro obtido, respondeu que é repassado a ALESSANDRO e CASSIANO, A
TÍTULO DE COMISSÃO. Disse que ALESSANDRO entrou com aporte inicial para a empresa
no valor de R$300.000,00 na forma de adiantamento de compra da RIO DE JANEIRO
SERVIÇOS e que essa empresa é responsável por cerca de 95% das vendas da BRALIMP.
Disse que os 5% das vendas são feitos por outros funcionários da empresa, LORENA, ANNY e
ROBERT[...]”.
Outrossim, JUAN declarou em Juízo que não cuidava “da parte de compras, vendas,
operacional [...] o meu segmento da empresa é a parte administrativa, de sistema,
faturamento, tributário. [...]” acrescentando que a BRALIMP “é uma empresa pequena,
pouquíssimos funcionários, então a gente também trabalha como funcionário” e reafirmando
que “a minha parte sempre foi mais administrativa e de sistema de informação”. (APM nº
7000169-73.2022.7.01.0001; Evento 229 VÍDEO11)
Como poderia ser possível, numa empresa pequena, que o sócio responsável
pela parte administrativa, atuante até como funcionário, desconhecesse as condutas daquele
ocupante do posto de “gerente de fato do negócio”, o qual fez o aporte para a criação da
empresa e era o responsável por 95% (noventa e cinco por cento) das vendas? Ou a de seu
sócio?
Assim, o relacionamento entre os embargantes civis ALESSANDRO e JUAN e
o corréu DIEGO JOSÈ resta evidente.
Inclusive, na troca de mensagens entre DIEGO JOSÉ e o embargante
ALESSANDRO em 7.4.2020, anteriormente reproduzida, o corréu DIEGO JOSÉ
comprometeu-se a depositar a parte do embargante em cheque, destacando que, se por acaso
fosse preciso, pediria “para Juan adiantar” o quinhão de ALESSANDRO.
Os indícios revelam que a participação, com comunhão de desígnios, de todos
os envolvidos, desagua na convicção de que realizaram as práticas delitivas a eles imputadas.
O argumento da Defesa, no sentido de que JUAN só teria ficado sabendo da
venda de produtos para a Marinha no momento da entrega, é insustentável.
Como bem consignado na Sentença recorrida, denota-se a conduta do
embargante JUAN:
“[...] restou claro o ajuste do aludido acusado com os demais réus para a prática criminosa, o
que logicamente o torna responsável pelos delitos atribuídos aos outros réus, por força da
norma do Artigo 53, do CPM: quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas. [...]”
Para além, este Tribunal, julgando responsabilidade delitiva de sócio ao qual se
atribui a parte administrativa da sociedade, decidiu que a mera declaração de
desconhecimento de operação ilícita não basta para o reconhecimento de suposta inocência,
senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 254 DO CPM.
RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE MINISTERIAL. CONDUTA TÍPICA.
SÓCIO ADMINISTRADOR. COAUTORIA. COMPROVAÇÃO. DELITO CONFIGURADO.
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-
FURTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESES.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
CONFIGURADO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CÁLCULO
INCORRETO.
IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO FACULTATIVA DE PENA. ART. 81, § 1º, DO CPM. NÃO
APLICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR (PGJM).
PENA
ACESSÓRIA.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES. NÃO-PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Comprovada a
receptação e o aproveitamento de bens desviados da Administração Militar por parte de
sociedade empresarial gerida por pessoas casadas entre si, sobre estes recaem as
consequências penais decorrentes do ato ilícito. Desse modo, a mera alegação de
desconhecer a operação ilícita não basta para inocentar o sócio que, inclusive, deve
controlar a conformidade documental dos estoques do seu comércio. (STM, Ap nº 7000531-
71.2023.7.00.0000 – Relator do Acórdão Min GEn Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Publicação: 15.10.2024)
5. Do Parecer da PGJM.
Por derradeiro, cabe trazer à balha a reflexão contida no Parecer da PGJM, da
lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO:
[...]ao nosso sentir, andou bem o Voto do Acórdão vencedor, uma vez que os autos da Ação
Penal Militar n.º 7000169-73.2022.7.1.0001/RJ reuniram provas cabais da prática dos crimes
de corrupção passiva (art. 308 do CPM) e de corrupção ativa (art. 309 do CPM) praticados
pelos ora embargantes, razão por que a maioria dos Ministros manteve a condenação imposta
pela Sentença vergastada.
12. Neste ponto, cumpre recordar que determinados crimes, por sua própria natureza, são
cometidos de forma velada, à margem da observação de terceiros, sendo conhecidos apenas
pelos próprios agentes, razão pela qual, em regra, não há testemunhas diretas das condutas
ilícitas praticadas.
13. Ademais, os subterfúgios utilizados pelos agentes visam, em regra, ocultar ou eliminar
qualquer vestígio da prática criminosa, motivo pelo qual evitam realizar transferências
bancárias para as contas dos envolvidos, a fim de não documentar o ato ilícito. Assim, em
situações que envolvem pequenas quantias de propina, como no caso dos autos, opta-se pela
entrega de dinheiro em espécie diretamente ao militar envolvido no crime de corrupção
passiva (art. 308 do CPM).
14. Em outras palavras, exigir, em todos os casos de corrupção passiva (art. 308 do CPM) ou
ativa (art. 309 do CPM), a chamada 'rainha das provas' — como, por exemplo, a quebra de
sigilo bancário que comprove o depósito dos valores na conta do militar corrompido ou outra
prova cabal e direta — como condição indispensável para a condenação, é, sem dúvida,
deixar a Administração Pública, em sentido amplo, desprotegida frente à atuação de
servidores corruptos e civis corruptores.
15. Em acréscimo, é oportuno advertir que, para a elucidação da autoria e da materialidade
delitiva em casos de difícil comprovação, impõe-se também a devida valorização dos indícios.
16. Importante chamar atenção o ensinamento de Piarangelli (José Henrique Piarangelli,
Escritos Jurídicos-Penais, Editora Revista dos Tribunais, 1992, pág. 285), ao nosso sentir de
absoluta correção, ao ressaltar que, uma vez adotado o princípio do livre convencimento, o
Juiz tem toda liberdade para admitir a prova que considera útil ao esclarecimento da verdade,
não necessitando de prévia catalogação e muito menos valoração antecipada.
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17. Aliás, não é outro o entendimento dos tribunais pátrios, dentre eles o Superior Tribunal de
Justiça, citando-se como exemplo decisão em que restou assentado que “(...) Vigora no
processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o magistrado,
desde que, fundamentalmente, pode decidir pela condenação, ainda que calcada em indícios
veementes de prática delituosa (...)” (STJ, HC n.º 15.736/MG, Ministro-Relator Fernando
Gonçalves. Sexta Turma, Julgamento em 03/04/2001, Publicado em 23/04/2001. Negritos
meus).
18. Cabe ainda um adendo, a fim de refutar, mais uma vez, os fundamentos do Voto vencido,
pois, em nossa compreensão, todos os elementos probatórios constantes dos autos devem ser
considerados para a confirmação da condenação dos ora embargantes, não sendo exigível
uma prova específica para a demonstração dos crimes pelos quais foram condenados [...].
De fato, delitos, como os revelados nos autos, são tramados às escondidas.
Entretanto, a prova colhida e os indícios trazidos não deixam margem a dúvidas quanto à
autoria e à materialidade dos crimes imputados aos embargantes, devendo o Acórdão
recorrido ser mantido.
6. Conclusão.
Assim, presentes a autoria e a materialidade delitivas, ante a ausência de
qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, a condenação dos embargante, na forma
preconizada em sede de Apelação por este Tribunal, é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado para manter na íntegra o Acórdão recorrido, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376820v4 e do código CRC cf769fdf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 16/10/2025, às 13:38:30
7000431-48.2025.7.00.0000
40001376820 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR